Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-39.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700078-39.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PROTECAO PATRIMONIAL ANJO BENEFICIOS CPPA AGRAVADO: NAFTALI DA SILVA SENA SANTOS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alegou nulidade da citação na fase de conhecimento. Afirma a agravante que, na fase de conhecimento, a primeira tentativa de citação, embora enviada ao endereço correto, retornou com anotação genérica de “destinatário desconhecido”, sem assinatura, identificação do recebedor ou certificação de recusa. Afirma que a entrega de carta no endereço informado no CNPJ da cooperativa não serve como ato citatório, pois o endereço da cooperativa havia mudado e naquele local não funciona sede, filial ou representante, sendo a correspondência recebida por terceiro sem vínculo jurídico. Informa ainda uma tentativa frustrada de citação via Domicílio Judicial Eletrônico. Sustenta que a citação é absolutamente nula, pois não observou os requisitos dos arts. 239, 248, §2o, e 280 do CPC, além de violar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pede a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da nulidade da citação. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. A citação foi efetivada por carta em 27/5/2025 entregue na QS 1 Rua 212 Lotes 19/21 E Bloco D, Sala 1102 Parte 32 Edif Conect Towers - Areal - Águas Claras (ID 238419399 dos autos de origem). Esse é o endereço indicado como sede da Cooperativa no ato constitutivo (ID 249710090). A alteração da sede para o SCS Quadra 6, bloco A, lote 157, sala 401/404, Ed Bandeirantes ocorreu em outubro de 2024 (ID 262775241), mas a ré não atualizou o endereço perante Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 237091919). Aliás, a primeira tentativa de citação foi para esse novo endereço, todavia a carta voltou com anotação de “desconhecido” (ID 236154409). Diante dessa informação, o Juízo corretamente determinou a citação no endereço informado no CNPJ da empresa, a quem caberia manter seus dados atualizados nesse cadastro público. Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem considerado válida a citação: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de cobrança. Citação válida. Endereço constante no CNPJ. Revelia configurada. Representante contratual. Teoria da aparência. Contrato válido. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a decretação da revelia e (ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado, considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a capacidade de representação da empresa contratada. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas. 2. O contrato firmado entre as partes é válido quando a empresa já existia ao tempo da assinatura, bem como quando firmado por representante com poderes aparentes, em respeito a boa-fé objetiva” (Acórdão 1986986, 0726659-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO CONSTANTE DE CADASTROS OFICIAIS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa jurídica recebida por terceiro não identificado, em endereço constante de cadastros oficiais, mas diverso daquele alegado como sede atual da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação foi realizada no endereço do representante legal da empresa, conforme consta dos sistemas oficiais, sendo este considerado hábil para fins de comunicação dos atos processuais. 4. O art. 248, § 4o, do CPC autoriza a citação por entrega da correspondência a funcionário da portaria de edifício, desde que este não recuse o recebimento nem registre ressalvas quanto à sua condição, circunstância verificada no caso. 5. O endereço posteriormente informado pela empresa agravante, obtido em seu sítio institucional, não consta nos cadastros oficiais, nem foi localizado em consulta judicial, não sendo razoável exigir do Judiciário ou da parte autora diligência adicional para localizar endereço não oficializado. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece como válida a citação da pessoa jurídica no endereço constante do CNPJ ou do contrato social, ainda que o recebimento seja feito por pessoa sem poderes expressos, desde que não haja recusa ou ressalva no ato de recebimento, aplicando-se o princípio da aparência. (...) (Acórdão 2061439, 0736309-36.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) Além disso, verifica-se que a intimação do cumprimento de sentença foi entregue no mesmo endereço em que foi efetivada a citação na fase de conhecimento (ID 249842107). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA